Tribunal: TJSP
Processo: 2137557-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –Decisão monocrática que reconheceu a prevenção da 31a Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar o Agravo de Instrumento – Inconformismo dos agravantes, alegando, basicamente, que não há que se falar em prevenção, uma vez que inexiste conexão da presente demanda de Ação de Imissão na Posse com o Cumprimento de Sentença em que se operou a adjudicação do imóvel que pretendem

Ementa:
AGRAVO INTERNO –Decisão monocrática que reconheceu a prevenção da 31a Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar o Agravo de Instrumento – Inconformismo dos agravantes, alegando, basicamente, que não há que se falar em prevenção, uma vez que inexiste conexão da presente demanda de Ação de Imissão na Posse com o Cumprimento de Sentença em que se operou a adjudicação do imóvel que pretendem ser imitidos na posse – Descabimento – Recursos interpostos nos autos da execução onde foi expedida a carta de adjudicação do imóvel objeto da presente imissão na posse, bem como nos autos da ação de anulação da adjudicação em apreço que foram julgados pela 31a Câmara de Direito Privado que, inclusive, reconheceu a sua competência e julgou o Agravo de Instrumento em apreço – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2137557-34.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI, FABRICIO ZANETI
TARTARINI e LUIS FABIANO TARTARINI, é agravada TAIS CHRISTINA DOS
SANTOS AYRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137557-34.2019.8.26.0000/50002 -C
2
AGRAVO INTERNO No 2137557-34.2019.8.26.0000/50002
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI, FABRICIO
ZANETI TARTARINI e LUIS FABIANO TARTARINI
AGRAVADA: TAIS CHRISTINA DOS SANTOS AYRES
VOTO No 22.724
AGRAVO
INTERNO
Decisão
monocrática
que
reconheceu a prevenção da 31a Câmara de Direito Privado
para apreciar e julgar o Agravo de Instrumento

Inconformismo dos agravantes, alegando, basicamente, que
não há que se falar em prevenção, uma vez que inexiste
conexão da presente demanda de Ação de Imissão na Posse
com o Cumprimento de Sentença em que se operou a
adjudicação do imóvel que pretendem ser imitidos na posse
Descabimento
Recursos interpostos nos autos da
execução onde foi expedida a carta de adjudicação do
imóvel objeto da presente imissão na posse, bem como nos
autos da ação de anulação da adjudicação em apreço que
foram julgados pela 31a Câmara de Direito Privado que,
inclusive, reconheceu a sua competência e julgou o Agravo
de Instrumento em apreço Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão que reconheceu a prevenção da 31a Câmara de Direito Privado para apreciar
e julgar o Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz
da 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, Comarca da Capital, em Ação de
Imissão na Posse proposta por MARIA APARECIDA ZANETI TARTARINI,
FABRICIO ZANETI TARTARINI e LUIS FABIANO TARTARINI contra TAIS
CHRISTINA DOS SANTOS AYRES, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada
pelos autores para que fossem imitidos na posse do imóvel.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não há
que se falar em prevenção, uma vez que inexiste conexão da presente demanda de
Ação de Imissão na Posse com o Cumprimento de Sentença em que se operou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137557-34.2019.8.26.0000/50002 -C
3
adjudicação do imóvel que pretendem ser imitidos na posse.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Da análise dos autos, verifica-se não só o
Agravo de Instrumento no2137042-96.2019.8.26.0000, interposto contra decisão
proferida nos autos do cumprimento de sentença em que se operou a adjudicação do
imóvel objeto da presente ação imissão na posse, como também, o Recurso de
Apelação no 1006644-66.2019.8.26.0004 interposto contra sentença que julgou
procedente a ação de anulação da adjudicação em apreço, foram apreciados e
julgados pela 31a Câmara de Direito Privado.
Assim, como já consignado na decisão
impugnada, considerando o disposto no artigo 105 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgado”, incontroversa a prevenção de
epigrafada Câmara para apreciação Agravo de Instrumento em apreço.
Tanto é verdade que a referida Câmara
reconheceu a sua competência e julgou o recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, considerando a unanimidade da
presente decisão, com fundamento no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2137557-34.2019.8.26.0000/50002 -C
4
Processo Civil, aplico às agravantes multa no importe de 2% (dois por cento) do
valor atualizado da causa, em favor da agravada.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator